Tribunal: STF
Processo: Rcl 49957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Companhia Internacional de Logística S.A., contra decisões do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Paranaguá, do Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba e dos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Londrina, proferidas nos autos dos Processos 0001085-24.2013.5.09.0411 (eDOC 35), 0001083-02.2012.5.09.0084 (eDOC 14), 0000872-21.2013.5.09.0022 (eDOC 31), 0001325-28.2013.5.09.0018 (eDOC 29), 0000081-30.2014.5.09.0018 (eDOC 16), 0001469-33.2012.5.09.0019 (eDOC 39), 0482300-13.2006.5.09.0019 (eDOC 17), 0001385-05.2012.5.09.0513 (eDOC 19), 0001168-59.2012.5.09.0513 (eDOC 41), 0001730-06.2012.5.09.0663 (eDOC 22), 0001677-22.2012.5.09.0664 (eDOC 32), 0001505-80.2012.5.09.0664 (eDOC 18), 0001463-31.2012.5.09.0664 (eDOC 40), 0001064-36.2011.5.09.0664 (eDOC 15), 0000828-50.2012.5.09.0664 (eDOC 28), 0001156-77.2012.5.09.0664 (eDOC 33), 0000202-94.2013.5.09.0664 (eDOC 13), 0000356-85.2013.5.09.0673 (eDOC 37), 0000861-47.2011.5.09.0673 (eDOC 11), 0000513-92.2012.5.09.0673 (eDOC 21), 0001646-72.2012.5.09.0673 (eDOC 12), 0000870-72.2012.5.09.0673 (eDOC 10), 0001084-97.2011.5.09.0673 (eDOC 23), 0000688-52.2013.5.09.0673 (eDOC 38), 0001519-15.2013.5.09.0863 (eDOC 9), 0001167-91.2012.5.09.0863 (eDOC 36), 0000137-68.2014.5.09.0663 (eDOC 34), 0000979-82.2013.5.09.0663 (eDOC 20), 0001639-13.2012.5.09.0663 (eDOC 24), 0001361-12.2012.5.09.0663 (eDOC 25), 0000939-92.2013.5.09.0019 (eDOC 27), 0000148-34.2013.5.09.0663 (eDOC 30) e 0001591-19.2012.5.09.0513 (eDOC 26), respectivamente. 



    Na petição inicial, a reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, assevera que:



    “No caso em tela, as varas do trabalho de Londrina, de Curitiba e de Paranaguá, todas sob a jurisdição do TRT do Paraná, têm reconhecido a formação de grupo econômico entre a reclamante e a empresa Diplomata S/A Industrial E Comercial Em Recuperação Judicial, procedendo assim, através de simples despacho, a inclusão da reclamante no polo passivo em 33 (trinta e três) reclamatórias trabalhistas já listadas, todas no curso da fase de execução, ou seja, com decisão transitada em julgado. 



    O procedimento adotado pelos juízes do trabalho violam a Constituição Federal, na previsão do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e ainda o art. 97 da Carta Magna. 



    (…)



    Em síntese, os atos reclamados versam todos sobre a inclusão de empresa terceira no polo passivo de processos em fase de execução, atingindo diretamente o seu patrimônio ativo, sem ela ter constado do título executivo, e ainda, sem que a reclamante tenha a oportunidade de exercer sua ampla defesa e produção de provas desde o início, na fase de conhecimento dos processos. 



    A Diplomata S/A Industrial E Comercial Em Recuperação Judicial, requereu o processamento da recuperação judicial através dos autos de nº 0024946-35.2012.8.16.0021, distribuídos na 1ª Vara Cível de Cascavel/Pr, sendo assim, ainda é permitido que o juízo prossiga as execuções trabalhistas perante as empresas pertencentes ao grupo econômico, ao menos aquelas que integraram o polo passivo no curso da fase de conhecimento, não é o que verificamos das decisões proferidas nos 33 processos listados a seguir: (...)”. (eDOC 1, p. 8)



    Esclarece ainda “sobre a alteração da denominação da sociedade anônima, ora reclamante, que até 22/9/2015, era notoriamente conhecida pela razão social ‘Unifrango Agroindustrial S.A.’ e que após a realização da 11ª (décima primeira) Assembleia geral extraordinária, foi deliberada a alteração no contrato social, e a denominação passou a ser, ‘Companhia Internacional de Logística S.A.’ tudo nos termos da ata de assembleia anexada à presente Reclamação”. (eDOC 1, pp. 15-16) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, suas cassações.



    É o relatório. 



    I) Processo 0482300-13.2006.5.09.0019 – Beneficiário Edson de Freitas Carvalho



    Em consulta ao site do TST, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 23.2.2021. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 43), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 13.10.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação quanto ao pedido referente ao Processo 0482300-13.2006.5.09.0019 (eDOC 17)e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Anote-se.



    II) Análise do pedido liminar com relação aos demais processos



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelos reclamantes.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Quanto à possibilidade de empresa pertencente a grupo econômico responder por débitos de empregador condenado, as autoridades reclamadas entenderam que é plenamente viável a inclusão e sucessão de empresa integrante do grupo econômico na fase de execução e que, segundo a jurisprudência da Corte especializada, tal procedimento não ofenderia aos princípio do contraditório e da ampla defesa. (eDOCs 9 a 41) 



    Nesses termos, transcrevo decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina (Processo 0001519-15.2013.5.09.0863): 



    “Vistos, etc. 



    1. Considerando-se que, nos termos da OJ EX SE 40, I, do E. TRT da 9ª Região, existindo indícios de existência de grupo econômico, é possível a inclusão de parte no polo passivo da relação processual na fase de execução e que há no E. TRT da 9ª Região entendimento majoritário no sentido de se reconhecer a existência de grupo econômico entre as executadas e a empresa Unifrango Agroindustrial S/A (encontram-se decisões desse jaez nos Acórdãos exarados nos seguintes autos: 04995-2013-664-09-00 - 1ª Turma; 03096-2013-863-09-00 - 2ª Turma; 04060- 2013-663-09-00 - 3ª Turma; 05382-2013-663-09-00 - 4ª Turma; 03117-2013-664- 09-00 - 5ª Turma; 03093-2013-664-09-00 - 6ª Turma;), determino a inclusão da mencionada empresa no polo passivo da demanda.



    2. Após, aguarde-se a homologação dos cálculos de liquidação”. (eDOC 9, p. 30)



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação dos Processos 0001085-24.2013.5.09.0411, 0001083-02.2012.5.09.0084, 0000872-21.2013.5.09.0022, 0001325-28.2013.5.09.0018, 0000081-30.2014.5.09.0018, 0001469-33.2012.5.09.0019, 0001385-05.2012.5.09.0513, 0001168-59.2012.5.09.0513, 0001730-06.2012.5.09.0663, 0001677-22.2012.5.09.0664, 0001505-80.2012.5.09.0664, 0001463-31.2012.5.09.0664, 0001064-36.2011.5.09.0664, 0000828-50.2012.5.09.0664 0001156-77.2012.5.09.0664, 0000202-94.2013.5.09.0664, 0000356-85.2013.5.09.0673, 0000861-47.2011.5.09.0673, 0000513-92.2012.5.09.0673, 0001646-72.2012.5.09.0673, 0000870-72.2012.5.09.0673, 0001084-97.2011.5.09.0673, 0000688-52.2013.5.09.0673, 0001519-15.2013.5.09.0863, 0001167-91.2012.5.09.0863, 0000137-68.2014.5.09.0663, 0000979-82.2013.5.09.0663, 0001639-13.2012.5.09.0663, 0001361-12.2012.5.09.0663 0000939-92.2013.5.09.0019, 0000148-34.2013.5.09.0663 e 0001591-19.2012.5.09.0513, em trâmite nos Juízos da 3ª Vara do Trabalho de Paranaguá, da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba e da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Londrina, até o julgamento final da presente reclamação 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Citem-se os beneficiários. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente